Tribunal: TJDFT
Processo: 0747259-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747259-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PETRONILA DE AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA PETRONILA DE AQUINO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL, determinou a expedição de ordem de pagamento de débito incontroverso por meio de precatório, considerando que o valor da obrigação é superior ao limite instituído para RPV na Lei Distrital n 3.624/2005, aplicada no caso concreto por transitado em julgado sob sua vigência o título judicial coletivo, em 8 de maio de 2015. Após discorrer sobre o objeto da ação e sobre a tramitação do cumprimento de sentença, sustenta a agravante, em síntese, que deve ser observado o teto para expedição de RPV disposto na Lei Distrital de no 6.618/2020, aduzindo que o novo diploma normativo representa norma de direito processual, que deve ser aplicada nos cumprimentos de sentença posteriores à sal edição, independentemente da data do trânsito em julgado da sentença. Nesse sentido, aponta violação ao art. 14 do CPC pela decisão agravada, e alega que “...as Leis são criadas para que, em regra, sejam aplicadas imediatamente, a partir da data da sua criação, aos processos em curso, no entanto, não podem retroagir de modo a modificar as decisões consolidadas. Portanto, não podem os efeitos da nova Lei no 6.618/2020 atingirem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, respeitando o disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da CF, e o art. 6o da LINDB.” Destaca a declaração da constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 pelo STF, colaciona extensa jurisprudência sobre a aplicabilidade do diploma legal, e ressalva a inaplicabilidade Tema de Repercussão Geral no 792), aduzindo que “...o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, por unanimidade, deu provimento aos embargos de divergência interpostos no ARE 1.444.260/DF, para reconhecer a inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 792 (RE 729107/DF) e a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020”. Conclui que “...a Lei criada pelo Distrito Federal é ato constitucional, e deveria o juízo fazendário ter alinhado o seu entendimento com a norma vigente, pois a não aplicabilidade da Lei atual no presente caso acarretará na infringência do princípio da segurança jurídica (art. 5o, caput, inciso XXXVI) e aos demais dispositivos.” Busca, em sede eliminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “...para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito devido, com o cancelamento do precatório n. 0746504-17.2024.8.07.0000”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 65871072. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de preparo em razão da concessão da gratuidade judiciária à recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, notadamente diante da inexistência de periculum in mora que justifique a concessão da pretensão antecipatória vindicada no agravo de instrumento. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que a decisão agravada se limitou a indeferir pedido de expedição de RPV em substituição à precatório, que já foi expedido nos autos, não se verificando qualquer urgência ou risco de perecimento de direito. Nem mesmo a agravante apresentou argumentação concreta em suas razões recursais que revelem a presença efetiva de periculum in mora no caso em apreço, considerando especialmente que já houve a expedição de precatório, sendo certo não há presunção de urgência apenas pelo fato de se tratar de pretensão recursal destinada ao pagamento valores. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Destaco, ainda, a inviabilidade da concessão da medida antecipatória vindicada, a fim de que seja expedita imediata ordem de pagamento em favor da agravante, considerando tratar-se de medida satisfativa e potencialmente irreversível, obstada pelo art. 300, § 3o, do CPC. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida liminar por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o Distrito Federal, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator